Tribunal: STF
Processo: Rcl 74481
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar – IBDAH contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 nos Autos 0010986-75.2021.5.15.0085, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    O reclamante afirma que o Tribunal reclamado afastou:



    [...] a incompetência da justiça do trabalho, mesmo diante do contrato de prestação de serviços especializados incontroversamente firmado entre as partes e, ainda, adota tese de ilicitude da terceirização e consequente reconhecimento de vínculo do médico/empresário, desconsiderando a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



    Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pelo médico ROBERTO CASSANI, pleiteando a configuração do vínculo empregatício com o INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR – IBDAH pela prestação de serviços médicos no HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT, localizado na cidade de Salto/SP, no período compreendido entre 11/12/2019 e 08/04/2021, quando houve o término da gestão do referido Hospital municipal pelo ora reclamante (IBDAH). 



    Como dito, o Reclamante ingressou no HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT para realizar o gerenciamento e operacionalização da referida Unidade de saúde após figurar-se vencedor do processo licitatório, firmando contrato de gestão de n. 270/2019 (Doc. nº 03), decorrente do processo administrativo n. 485/2019, chamamento público n. 05/2019 (doc. 1, p. 3).



    Segundo aduz:



    Ao sentenciar o feito, o juízo de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente, RECONHECENDO O VÍNCULO DO EMPREGO NÃO SÓ MÉDICO AQUI CITADO, MAS DE TODAS AS DEMANDAS TRABALHISTAS MOVIDAS PELOS MÉDICOS, patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia. 



    Como dito, UMA CENTENA DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS (MAIS DE 130 PROCESSOS) MOVIDAS POR GRANDE PARTE DOS MÉDICOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL N S DO MONTE SERRAT (Salto), diante da sentença, passou o estabelecer o vínculo de emprego em absolutamente TODAS as reclamações trabalhistas interpostas pelos profissionais médicos, patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia, utilizando para TODAS os idênticos fundamentos jurídicos em sentença [...] (doc. 1, p. 4).



    Argumenta, ainda, que:



    Ciente que é plenamente válida a terceirização de serviços médicos especializados na área da saúde, por meio de pessoas jurídicas constituídas para essa finalidade, com prestação dos serviços pelo próprio médico administrador da empresa, sem que isso configure burla à legislação trabalhista e, por consequência, claramente a pactuação não implica formação de vínculo de emprego com a empresa tomadora dos serviços. 



    Destaquemos que o contrato foi celebrado por trabalhador hiperssuficiente (médico com expressão profissional, extremamente experiente), na medida em que o piso salarial é acima da média dos trabalhadores (com variação mês a mês), possuidor de diploma de nível superior e especialização, ou seja, cientes do modo de contratação a que estava submetido (doc. 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] f) a procedência da presente reclamação para serem cassados os atos decisórios proferidos na justiça do trabalho e determinar a remessa dos autos à justiça comum, conforme estabelecido na ADC 48; 



    g) Subsidiariamente, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária (doc. 1, p. 81).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, e a ADC 48/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] 5. Do reconhecimento de vínculo. Da modalidade de rescisão contratual (recurso do primeiro Reclamado) 



    A questão da fraude na contratação de médicos pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar - IBDAH, para prestar serviços em favor do Município de Salto, foi recentemente enfrentada pela 1ª Câmara desde E. Tribunal Regional nos autos nº 0011008- 36.2021.5.15.0085, no voto de Relatoria do Eminente Desembargador José Carlos Ábile, cujos bem elaborados fundamentos ora transcrevo e adoto como razões de decidir:



    [...] No caso, o autor informou na petição inicial que foi contratado pelo reclamado IBDAH em 11/12/2019 por meio da sua pessoa jurídica para exercer a função de médico, estando presentes os elementos da relação de emprego. 



    A reclamada IBDAH negou o vínculo empregatício.



    [...] No processo n° 0010805-74.2021.5.15.0085 foram ouvidas as testemunhas João Henrique Araújo Andrado e Marcia Vieira Fernandes Batista, já inquiridas no processo 0011019-62.2021.5.15.0085. Portanto, desnecessária a transcrição desses depoimentos.



      Os depoimentos são convergentes em muitos pontos. O mais importante deles, todavia, é que todos os médicos do Hospital de Salto são contratados por meio de pessoa jurídica.



     Ora, não se discute a permissão da terceirização de todas as etapas do processo produtivo. Aliás, o E. STF, no julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte posicionamento: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



     No caso, contudo, 100% da atividade precípua do Hospital de Salto, isto é, os serviços médicos, se deram mediante a chamada "pejotização". 



    Aliás, como ficou esclarecido nos depoimentos dos autores e da testemunha Márcio, essa é a realidade médica do país, especialmente no Estado de São Paulo, que obriga a classe trabalhadora a se submeter a tal forma de contratação. 



    A testemunha Márcia informou, ainda, que existiu uma tentativa de "pejotizar" também os enfermeiros do hospital, o que evidencia a intenção do IBDAH de baratear a mão de obra. 



    A questão, portanto, não está ligada à permissão legal ou ao reconhecimento pela jurisprudência pátria da possibilidade de contratação até mesmo de funções ligadas à atividade-fim da empresa por meio de empregados terceirizados ou de pessoas jurídicas prestadoras dessas atividades, mas se, no caso, a contratação do reclamante se deu dessa forma a fraude os direitos trabalhistas. 



    [...]



    No caso, portanto, a prova demonstra que o contato se deu "intuitu personae", o que evidencia a fraude na contratação da pessoa jurídica. Afinal, o reclamante não poderia enviar outro médico da sua empresa para realizar os exames de ecocardiograma. 



    [...]



    De se destacar que o fato de o autor ter aberto sua pessoa jurídica antes de ser contratado pelo IBDAH em nada altera o que se concluiu sobre a existência de emprego. Afinal, ficou demonstrado que os estabelecimentos de saúde costumam se utilizar da "pejotização" para a contratação dos médicos. 



    O mesmo se verifica em relação à prestação de serviços a mais de um estabelecimento médico. Afinal, a exclusividade não é elemento da relação de emprego.



     Por fim, é certo que o fato de o reclamante ser pessoa esclarecida não impede o reconhecimento do vínculo de emprego. Aliás, ficou demonstrado que é praxe no meio médico a contratação por meio de pessoa jurídica, o que impõe à classe trabalhadora a submissão a essa forma de contratação, ainda que esse não seja o desejo do trabalhador. 



    Sendo assim, não resta dúvida da existência de vínculo de emprego do reclamante com IBDAH a partir de 11/12/2019. 



    No caso, ainda, a prova demonstrou as irregularidades cometidas pelo IBDAH, que manteve relação empregatícia disfarçada de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, e não efetuou o pagamento dos valores devidos nos últimos três meses do contrato. 



    Portanto, correto o reconhecimento da rescisão indireta do contrato. 



    Com relação ao valor do salário mensal, deve ser considerada a média das notas apresentadas com a petição inicial. Afinal, a empregadora não apresentou os documentos para comprovar o valor pago ao reclamante. 



    Cumpre destacar que esta Câmara já analisou processo idêntico contra as mesmas reclamadas, em que também ficou reconhecida a existência de vínculo de emprego e rescisão indireta (processo n° 0010916-58.2021.5.15.0085, Relator Desembargador Ricardo Antonio de Plato). 



    Por tais motivos, quanto à questão em análise, nego provimento ao recurso. 



    Assim, devidamente comprovada a fraude na contratação de médicos pela primeira reclamada para atuação em favor do segundo reclamado, tratando-se do conhecido instituto da pejotização, sendo que o Judiciário Trabalhista não pode endossar a fraude na constituição de empresas com a finalidade de encobrir a existência de vínculo empregatício, não há como acolher a insurgência recursal, no particular. 



    Por tais razões, nada a ser alterado na bem elaborada decisão de origem que, nos termos dos artigos 2º, 3º e 9º da CLT, reconheceu a existência do liame empregatício entre as partes, bem como determinou a anotação da CTPS (obrigação de fazer) e condenou ao pagamento das verbas rescisórias (em razão do reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho), quais sejam, saldo salarial de março, abril e maio de 2021, aviso prévio indenizado de 33 dias (Lei 12.506/2011 e Nota Técnica 184/2012 do MTE), férias totais de 2019/2020 e proporcionais de 2020/2021, todas acrescidas de 1/3, trezeno salário proporcional de 2019, trezeno salário total de 2020, trezeno salário proporcional de 2021 e FGTS (8% + 40%) de todo o período, tudo nos limites do pedido (doc. 25, pp. 6-10).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário, pois:



    [...] não resta dúvida da existência de vínculo de emprego do reclamante com IBDAH a partir de 11/12/2019. 



    No caso, ainda, a prova demonstrou as irregularidades cometidas pelo IBDAH, que manteve relação empregatícia disfarçada de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, e não efetuou o pagamento dos valores devidos nos últimos três meses do contrato.



    [...] nada a ser alterado na bem elaborada decisão de origem que, nos termos dos artigos 2º, 3º e 9º da CLT, reconheceu a existência do liame empregatício entre as partes [...] (doc. 25, p. 10).



    O caso em tela revela que um médico, sócio de empresa na área de saúde, prestava serviços ao reclamante.



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude da contratação, conforme assentado nos seguintes julgados:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.179 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator